Tribunal: TJDFT
Processo: 0706887-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706887-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA AGRAVADO: TIAGO SARAIVA KRATKA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA, parte exequente, contra a decisão (ID 226182847) proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, na Execução De Título Extrajudicial (processo n. 0745902-57.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de intimação do requerido para juntar ao feito todos os balanços e balancetes de sua empresa, bem como seja oficiada a Junta Comercial para que esta encaminhe ao Juízo os Balanços e Balancetes. A parte agravante (ID 69182836), em suma, alega que a decisão agravada não levou em consideração que o Agravado efetuou empréstimo consignado e que simplesmente abandonou os pagamentos, o que não é ético. Defende que seria justo e ético que ele - Agravado – pagasse pelo empréstimo, ainda mais que é médico e possui uma empresa que redundou em lucro de mais de um milhão, como constou do INFOJUD constante dos autos. Ao final, requer liminarmente, que seja deferido o pedido de penhora das cotas sociais da empresa do Agravado e dos seus ganhos perante a referida empresa, a fim de garantir o pagamento da dívida. Que o Agravado seja compelido a juntar os balanços da sua empresa no processo. Preparo recolhido (ID 69231180). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. A parte agravante não comprovou danos de impossível ou difícil reparação necessários para a concessão da tutela de urgência.. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital